Tribunal: TJMT
Processo: 1002419-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002419-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), JULIO DA SILVA PEREIRA FILHO - CPF: 106.963.771-87 (AGRAVANTE), CARMEN PINHEIRO PEREIRA - CPF: 027.954.851-68 (AGRAVANTE), ALAN MARTINIS GOMES - CPF: 031.531.621-74 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (AGRAVADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (PROCURADOR), COVAP CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 32.368.545/0001-41 (AGRAVADO), J E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.806.325/0001-76 (AGRAVADO), N. T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 09.011.247/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002419-27.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Julio da Silva Pereira Filho e outra

Agravados:
Edmar Gomes de Oliveira Neto e outros

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – OITIVA DE TESTEMUNHAS – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção do indeferimento da tutela possessória pelo Juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002419-27.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Julio da Silva Pereira Filho e outra

Agravados:
Edmar Gomes de Oliveira Neto e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Julio da Silva Pereira Filho e outra em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela provisória de urgência que move contra Edmar Gomes de Oliveira Neto, após realizar audiência de justificação, indeferiu a tutela reintegratória vindicada na inicial.

Inconformados, os agravantes
sustentam, em suma, que estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, haja vista que a inicial foi instruída com documentos que comprovam a sua posse mansa, pacífica e ininterrupta, com legítimo domínio da área em questão. Seguem sustentando, que o agravado Edmar Gomes de Oliveira Neto está esbulhando a sua posse com o loteamento da área, tendo vendido algumas unidades, além de ter contratado empresas terceirizadas para realização do serviço, de modo que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo. Pugnam pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 118257970).

As informações foram prestadas (id. 118721036), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 121511980), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de litispendência, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Devidamente intimados, os agravantes apresentaram manifestação (id. 122945455).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002419-27.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Julio da Silva Pereira Filho e outra

Agravados:
Edmar Gomes de Oliveira Neto e outros

V O T O

Na contraminuta, a parte agravada arguiu preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de litispendência, tendo em vista que os agravantes protocolaram recurso idêntico anteriormente (RAI n. 1017300-43.2021.8.11.0000), com a mesma causa de pedir.

Sem razão. Basta uma simples análise dos autos do agravo de instrumento n. 1017300-43.2021.8.11.0000, para se verificar que houve pedido de desistência dos recorrentes, sendo o referido recurso arquivado.

Sendo assim, resta evidente que o mérito recursal sequer foi analisado, não havendo que se falar em litispendência, precipuamente ante o fato de que o aludido agravo foi arquivado em razão de pedido de desistência, reafirmo, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Julio da Silva Pereira Filho e outra movem ação de reintegração de posse em desfavor de Edmar Gomes de Oliveira Neto e outros,
alegando ser legítimos proprietários e possuidores há mais de 03 (três) décadas de uma área de terra denominada ‘Loteamento Ambar’, com extensão de 6 (seis) hectares e 500m2 (quinhentos metros quadrados), situada na região do Capão Grande, no município de Várzea Grande/MT, matriculado sob n. 23.593 do Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, sendo a sua propriedade reconhecida nos autos dos embargos de terceiro (Proc. n. 1006343-54.2021.8.11.0041) oposto em ação de improbidade administrativa contra o coproprietário, ao passo que a posse foi dirimida na ação de reintegração de posse ajuizada no ano de 1991 (Proc. n. 5.057/91), contudo, em 28.07.2021, foi surpreendido com a notícia de que o réu Edmar Gomes de Oliveira Neto e outros estavam invadindo a referida área com maquinário de terraplanagem, com a finalidade de demarcação e loteamento, praticando esbulho possessório de forma totalmente clandestina e ilícita, com uso de documentos falsos, realizando o desmate irregular de parte da vegetação e agressão ao solo, motivando o registro de boletim de ocorrência, além do manejo da demanda reintegratória, com pedido de tutela provisória de urgência.

Durante a marcha processual, foi realizada audiência de justificação, com oitiva de testemunhas, tendo a douta magistrada
a quo
, indeferido a medida liminar reintegratória, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos constantes no art. 561, do CPC (id. 118103494).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes,
sustentando que estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, haja vista que a inicial foi instruída com documentos que comprovam a sua posse mansa, pacífica e ininterrupta, além da sua propriedade, tendo o legítimo domínio da área em questão.

Seguem sustentando, que o agravado Edmar Gomes de Oliveira Neto está esbulhando a sua posse com o loteamento da área, tendo vendido algumas unidades, além de ter contratado empresas terceirizadas para realização do serviço, de modo que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo.

Firmes no seu propósito, alegam que as testemunhas ouvidas na audiência de justificação foram claras ao afirmar que são os legítimos proprietários e possuidores da área em questão.

Alegam ainda, que as decisões proferidas nos autos dos embargos de terceiro (Proc. n. 1006343-54.2021.8.11.0041) e na ação de reintegração de posse ajuizada no ano de 1991 (Proc. n. 5.057/91), comprovam que sempre tiveram a propriedade e a posse da área objeto da demanda. Pugnam pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações dos agravantes nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, supostamente confirmada através de embargos de terceiro, para requerer a proteção de eventual posse.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira,
verbis
:

“I. Concessão da liminar.
No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Tenho entendimento firmado neste mesmo sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561, NCPC –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
– LIMINAR INDEFERIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.
”
(RAI n. 1000208-52.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., j. 24.03.2021 – negritei)

Visto isso, conquanto os agravantes tenham sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pela d. magistrada, repiso
que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante da parte autora por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse defendida pelos agravantes, bem como a presença dos requisitos ensejadores do art. 561, do CPC.

Dessa forma, entendo que não há verossimilhança nas alegações dos autores, ora agravantes, a área objeto do litígio já foi alvo de diversas ações, conforme afirmado pelos mesmos, tornando duvidosa as suas alegações acerca da
“posse mansa e pacífica”
, não satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

Nesta trilha, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento da julgadora
a quo
deve ser devidamente valorizado, por estar mais próxima dos fatos e das provas produzidas, motivo pelo qual peço vênia para transcrever algumas assertivas, confira,
verbis
:

“
Na presente, registro que o conjunto probatório aliado aos depoimentos das testemunhas em audiência de justificação prévia realizada nos autos, apontam para o indeferimento do pedido liminar, na medida em que a parte autora
descurou de comprovar o exercício da posse na área em questão
.

Isso porque, verifica-se que a prova testemunhal colhida em audiência de justificação prévia, além dos depoimentos restarem contraditórios, não esclarece sobre a posse fática da área em questão
.

O Sr. João Francisco da Silva Pereira Lopes
, afirmou que sua família adquiriu imóvel do autor desde o ano de 1994, sendo portanto vizinho do mesmo,
porém não conhece pessoalmente o Sr. Julio, ora autor da presente demanda, tão pouco o requerido; alega que a área não era cercada e havia “só mato no terreno, e após percebeu maquinários limpando a área”
; questionado sobre a localização da área, não soube precisar ao certo o nome do eventual, loteamento e/ou bairro, citando Loteamento Parque Ambaia, e Loteamento Colinas Verdejantes, indagado ainda sobre o nome da Rua ou Avenida, informou que a área se encontra localizada na Avenida do Capão Grande.

Outrossim, a testemunha Silmara Guimarães Lopes Pereira, salientou que se encontra residindo à aproximadamente 08 (oito) anos ao lado da área do autor; afirma ainda que já viu o autor limpando o imóvel em questão, e que os requerentes limpavam uma vez por ano
; alega que conhece o local como Loteamento Parque Ambar, e a área se encontra localizada na Avenida do Capão Grande, próxima a Fabrica de Feijão.

Por fim, a testemunha João de Lara, informou que cumpriu um mandado de reintegração de posse na área, objeto da presente demanda, aproximadamente no ano de 1990, ocasião em que o Sr. Julio, acompanhou a desocupação, representando uma Imobiliária, o qual era sócio junto ao Sr. Guilherme; igualmente, não soube precisar o nome do bairro, contudo informou que a área se encontra localizado na Avenida do Capão Grande
.

Destarte,
verifica-se que além da controvérsia sobre a localização exata da área, por outro lado, não ficou demonstrada pelos autores efetivos atos de posse sobre o bem, em que pese o domínio alegado, e tendo em vista que a posse é o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade, eventual titularidade do domínio na ação possessória não deve ser levada em consideração na formação da convicção do magistrado, no sentido de fornecer-lhe subsídios acerca da almejada tutela possessória aos autores
.

Portanto, de se ponderar que o título de domínio não faz presumir a posse, que é uma situação fática, e cuja comprovação é imprescindível para concessão do pedido liminar[1].

Destarte, tenho que os elementos apresentados nos autos, neste momento de cognição sumária, são insatisfatórios a corroborar o preenchimento dos requisitos informadores da espécie, tanto quanto não se conheça acerca da utilização ou disposição do imóvel objeto da lide desde a pretendida aquisição
. Pelo exposto, se mostra descabida a proteção possessória pleiteada, ao menos no limiar do processo.”
(id. 118103494 – negritei e grifei)

À vista disso, ao contrário do que afirmam os agravantes, as testemunhas ouvidas em Juízo não confirmaram a sua posse, pelo contrário, uma vez que deixaram dúvidas não só quanto a posse alhures, mas também, quanto a localização da própria área, fato que foi narrado inclusive pelo então oficial de justiça designado para cumprir a ordem nos autos da reintegração de posse n. 5.057/91, restando evidente que, a princípio, a r. decisão se mostrou prudente e atenta a legislação pertinente a matéria em questão, ao indeferir a liminar reintegratória.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a alegada posse dos agravantes, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022